Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-58.2006.8.11.0040
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001250-58.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ERNESTO ALBINO BORDIGNON - CPF: 030.793.170-68 (APELANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CABIXI VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 37.453.156/0001-38 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUCIANA DECESARO GALEAZZI - CPF: 672.844.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VENDA DE VEÍCULOS A TERCEIRO

– AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – INÉRCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE –
ÔNUS DO AUTOR -

INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS
123
E
134
DO
CTB
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 . No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

2 . Se o Apelante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a
comunicação
de
venda
do
veículo
, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o
veículo
.

3 . Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ERNESTO ALBINO BORDIGNON.

APELADOS: CABIXI VEÍCULOS LTDA E DETRAN/MT -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERNESTO ALBINO BORDIGNON
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 32081-58.2006811.0040 – Código: 32081, proposta pelo Apelante em desfavor do
CABIXI VEÍCULOS LTDA, DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e
SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformado com a decisão, ERNESTO ALBINO BORDIGNON interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando que a sentença merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que, em que pese o Juízo de origem ter reconhecido expressamente que, ainda no ano 2000, o Requerente/Apelante vendeu para a empresa CABIXI VEÍCULOS LTDA um caminhão “Chevrolet” e uma “Perua Kombi”, veio ao final julgar o pleito improcedente, deixando de acolher o pedido no sentido de que tais veículos fossem transferidos perante o DETRAN-MT, para o nome da CABIXI VEÍCULOS LTDA, de forma retroativa, a partir de 2000, bem como deixou de reconhecer que os débitos relativos a IPVA e LICENCIAMENTO ANUAL, deveriam ser transferidos para a mencionada empresa.

Argumenta, que a partir do momento em que restou efetivamente comprovado que vendeu os dois veículos para a empresa Apelada, não pode continuar a ser o responsável pelo pagamento do IPVA, nem mesmo do LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO, débitos esses que devem ser efetivamente lançados em nome da CABIXI VEÍCULOS LTDA.

Alega que a Magistrada deixou claro, em sua fundamentação, que o Apelante não teria cumprido o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ao não ter comunicado a venda ao DETRAN, contudo, o ajuizamento da presente ação veio suprir a comunicação ao DETRAN, tendo o órgão de trânsito sido citado no presente feito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença, restando declarado que o ajuizamento da presente demanda supriu a exigência de comunicação prévia ao DETRAN, eis que cabalmente provada a venda dos veículos pelo Apelante à empresa CABIXI VEÍCULOS LTDA, ainda no ano de 2000, devendo ser isentado da responsabilidade de pagamento do IPVA e LICENCIAMENTO obrigatório dos veículos demandados, a partir do ano 2000, com consequente reversão da verba de sucumbência (Id. 12624991).

Devidamente intimados, o DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 12625465), rebatendo os argumentos apresentados pelo Apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto. A empresa Apelada, CABIXI VEÍCULOS LTDA,

bem como a

SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERNESTO ALBINO BORDIGNON
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 32081-58.2006811.0040 – Código: 32081, proposta pelo Apelante em desfavor do
CABIXI VEÍCULOS LTDA, DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e
SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformado ERNESTO ALBINO BORDIGNON,
manejou o presente Recurso, a fim de que seja isento ao pagamento do débito de IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos, bem como seja determinada a transferência dos veículos elencados na inicial, do seu nome para o nome da empresa
CABIXI VEÍCULOS LTDA, ora Apelada.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelante. Explico.

Os pedidos formulados pelo Autor, ora Apelante, na exordial, estão assim alinhados:

“GM CHEVROLET C60, de cor Vermelha, ano 1974, placas IES-4068, licenciado no Município de Sorriso-MT, chassi n° C653DBR20545T, código RENAVAN n° 570811430"

“VW/KOMBI FURGÃO, no Município de Sorriso-MT, código RENAVAN 125929056"

“(...) transferência do veículo do nome do Autor para o do Réu, podendo determinar ainda que a Fazenda Pública Estadual exclua do nome do ora Requerente as lançamentos do IPVA relativo aos veículos acima individualizados, conforme se manifesta a doutrina, e também de acordo com os arts. 639 e 640 do CPC.”

A sentença proferida em 10/09/2015, julgou improcedentes os pedidos, lançando assim o dispositivo:

“
Repiso o que consta nas jurisprudências acima, destacando que não se pode, através da via judicial, pretender obrigar o comprador a efetuar a transferência do veículo, cabendo ao vendedor, tão somente informar ao Órgão de Trânsito a modificação ocorrida quanto à propriedade do veículo e, portanto, se desincumbir de qualisquer ônus advindos de sua permanência como titular de bem que já não lhe pertence.

Por todas estas razões expostas e por tudo mais que dos autos consta
, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, consubstanciado exclusivamente em determinar a transferências dos veículos objetos da demanda.”

No caso, mostra-se incontroverso que a sentença proferida é bastante clara e não merece reparos.

Na hipótese, embora tenha restado incontroverso que o Autor, ora Apelante, vendeu os veículos supracitados para a empresa Apelada no ano de 2000, conforme oitiva de testemunhas (prova oral) (Id. 12625991), ficou também reconhecido que ele não realizou a comunicação formal de tal alienação ao órgão de trânsito, obrigação que lhe incumbia, por disposição legal do
Código de Trânsito Brasileiro
, art.
134
:

“
Art. 134. No caso de
transferência
de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro
de
Veículo
, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

(Redação dada pela Lei no
14.071
, de 2020) (Vigência).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no
14.071
, de 2020).
”

A parte Apelante não comprovou nos autos ter feito a comunicação da venda para livrar-se da responsabilidade solidária prevista no dispositivo acima citado, ônus que lhe competia.

Quando negociou seus bens junto ao comprador, deveria ter promovido a
comunicação
da
venda
ao órgão de trânsito, providência que lhe resguardaria futuros problemas (recebimento de multas e registro de pontos negativos em sua CNH, cobrança pela
ausência
de pagamento do IPVA e seguro da motocicleta, etc.) como de fato aconteceram.

Dessa forma, não tendo o Apelante promovido com a comunicação da venda perante o órgão de trânsito, manteve-se como responsável solidário sobre todos os encargos e penalidades que recaíram sobre os bens, ainda que já tivesse ocorrido a tradição.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

“RECURSO
DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REGISTRO NO DETRAN EM NOME DO APELADO – ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIROS - NENHUMA COMUNICAÇÃO AO DETRAN - DISPOSIÇÕES DO ARTIGO
134
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
- VEÍCULO SUCATEADO – MOTOCICLETA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA LEI - REJEITADA. MÉRITO: NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA E DA COMUNICAÇÃO DELA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA - APELO IMPROVIDO. 1
.
“(...) 2. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (Precedentes:
AgRg no Ag 1.419.008/RJ
, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15.9.2011, DJe 3.10.2011;
AgRg no Ag 1.050.105/SP
, Rel. Min. Mauro CampbellMarques, Segunda Turma, julgado em 21.10.2008, DJe 21.11.2008;
AgRg no Ag 1.364.996/RJ
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 24.8.2011). 2. Cabe ao apelado o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo
333
, inciso I, do
Código de Processo Civil
, sob pena de indeferimento do postulado em Juízo. 3.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. Inteligência do artigo 134 do Código Trânsito Brasileiro.
(Ap 66132/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/01/2013, Publicado no DJE 25/11/2013)” (Destaquei)

No mesmo raciocínio é a jurisprudência Pátria:

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E
VENDA
VEÍCULO. AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO
DETRAN
. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente; lesão ao direito alheio; além do nexo causal, elementos que se assentam na teoria subjetiva da culpa. Ausentes os requisitos legais, afasta-se o dever indenizatório
. Não haverá prática de ato ilícito indenizável quando o novo proprietário do veículo deixar de efetivar a transferência do bem junto ao
Detran
no prazo legal e o antigo proprietário não comunicar a
venda
ao órgão competente, sendo que em tal hipótese ambos se responsabilizam solidariamente pelas penalidades impostas
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.574217-4/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da sumula em 19/07/2021 - destacado). (Destaquei)

Portanto, é imperioso reconhecer que o Apelante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência dos documentos dos veículos, ou comunicado a venda dos bens, para aperfeiçoar a venda dos mesmos, e se eximir das responsabilidades administrativas e fiscais.

Ainda que a Apelada não tenha realizado a transferência a tempo e modo para seu nome, o Apelante poderia ter adotado conduta de forma a isentar sua responsabilidade.

Com efeito, em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos até então gerados, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - DÉBITO DE IPVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.”
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 21/05/2019, PUBLICADO NO DJE 22/05/2019).” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - NÃO COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 134 DA LEI No 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - CONFIGURAÇÃO.
À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, cabeça, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997
.Recurso provido.”
(N.U 0043145-70.2016.8.11.0000. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE MULTA E RETIRADA DE PONTOS NA CNH - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
Havendo a transferência da propriedade do veículo automotor, compete ao alienante a comunicação do ato ao órgão de trânsito, sob pena de continuar responsável pelas infrações cometidas pelo condutor-adquirente. 2. Recurso improvido.”
(N.U 0085683-71.2013.8.11.0000. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014). (Destaquei)

O entendimento se encontra em consonância com o disposto no § 7o do
CTN
:

“
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.”

Em análise do dispositivo, verifica-se que o antigo proprietário só se exime da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do bem junto ao órgão de trânsito, ou quando for possível identificar o infrator.

Destaca-se que, como há a identificação do proprietário, ele será responsável pelos débitos que o veículo teve durante todo o período em que não houve a comunicação da venda e em consequência, a transferência do veículo.

O que o faz responsável é, em verdade, a não comunicação da transferência ao DETRAN, assumindo a culpa, pela desídia do seu proceder.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. SUBSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.
1.
"Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente
. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção"
(
REsp 965.847/PR
, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. (...)

(
REsp 1126039/SP
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/06/2010, DJe 22/06/2010)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.

INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CTB
.

1. "Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.(...).

2. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1024632/RS
,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 05/08/2008)”

ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DOVEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO).

1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no Detran a transferência, é mitigada.

2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente
.

3. (...)

(
REsp 965.847/PR
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008). (Destaquei)

Desse modo, competia ao autor comunicar o DETRAN/MT sobre a venda do veículo no prazo estipulado. Como não comunicou ao órgão executivo de trânsito, é responsável solidário pelos tributos (IPVA), taxas e multas descriminadas nos autos.

Sendo assim, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ERNESTO ALBINO BORDIGNON, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022